Tribunal: STF
Processo: HC 265642
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Art. 117 da lei de execução penal. regime fechado. Mãe de menor. Ausência de excepcionalidade e de comprovação de imprescindibilidade. Revolvimento fático-probatório. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a apenada custodiada em razão de execução definitiva da pena, fixada em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos e imprescindível aos seus cuidados.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, a condenada que cumpre pena em regime fechado; e (ii) estabelecer se está comprovada a imprescindibilidade da presença da apenada aos cuidados do filho menor, a justificar a flexibilização excepcional da regra legal.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento em residência apenas ao beneficiário de regime aberto que se enquadre nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos I a IV do dispositivo, conferindo caráter excepcional à medida.

    4. A apenada cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que afasta requisito essencial à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    5. As instâncias antecedentes consignam inexistir comprovação de que a presença da recorrente é indispensável aos cuidados do filho menor, não se verificando excepcionalidade apta a justificar a mitigação da regra legal.

    6. O acervo fático revela que a residência da apenada, onde vivia com a criança, foi utilizada para a prática dos delitos, circunstância que evidencia a inadequação da custódia domiciliar no caso concreto.

    7. A pretensão de reconhecer a imprescindibilidade da apenada para os cuidados do filho demanda reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.

 _________

  Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210, de 1984, art. 117, incs. I a IV; Lei nº 8.069, de 1990, art. 25, parágrafo único.

  Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17.08.2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.11.2020; STF, HC nº 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18.08.2020; STF, HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.08.2020; STF, HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STF, HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03.05.2011; STF, HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05.10.2018; STF, HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.08.2018; STF, HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.03.2021.